Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CREDORA DO ESPÓLIO. DILIGÊNCIA. POSTULAÇÃO. PRECATÓRIA. CONTATO POR TELEFONE. JUÍZO DA EXECUÇÃO MANEJADA EM DESFAVOR DA UNIVERSALIDADE. COMARCA DISTINTA. PROVIDÊNCIA DEBITADA À PARTE. EXCLUSÃO DA PARTILHA DE VALOR OBJETO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO CONTROVERSO. RESERVA DE BENS SUFICIENTES PARA A QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO DEBITADO AO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ultimadas pelo juízo deprecante diligências destinadas à expedição e agilização do cumprimento de precatória expedida a pedido da parte, não tendo surtido o efeito esperado, à interessada, com cediço, compete envidar as diligências, junto ao juízo deprecado, destinadas à ultimação do cumprimento dos atos deprecados, não dependendo essa interseção da participação ou da iniciativa do juízo deprecante.
2. Inviável a exclusão da partilha de valor ainda em discussão no bojo de ação executiva manejada em desfavor do espólio, devendo a credora da universalidade positivar o valor incontroverso de seu crédito, coligindo ao inventário elementos advindos dos autos do executivo retratando o crédito que a assiste, não sobejando possível assimilar como retrato da realidade alegações desprovidas de lastro material originário do juízo da execução acerca do exato montante do débito imputado ao espólio.
3. Não estando o inventário na iminência de ser resolvido, impassível a apreensão de que não subsiste possível a liberação da reserva de crédito existente em favor da credora do espólio, circunstância cabível somente após o encerramento da execução manejada em desfavor da universalidade ou se o juízo executivo assentar a inexistência do débito exequendo, tornando necessária e cabível, até o advento dos fatos, a reserva de crédito no inventário volvido a realizar o que assiste à credora do espólio.
4. Agravo conhecido e desprovido.